Tribunal: TJBA
Processo: 8036006-20.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036006-20.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BENEDITA ANDRADE FERREIRA Advogado(s): FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): A3 ACORDÃO MANDADO DE SEGURNÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REGIME DE 40 (QUARENTA) HORAS. PISO DE SALÁRIO NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF POR MEIO DA ADIN Nº 4.167/DF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS NºS 269 E 271 DO STF. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DO RESP Nº 1.495.146/MG DO STJ E DA EC 113/2021. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº 8036006-20.2021.8.05.0000, em que figura como impetrante BENEDITA ANDRADE FERREIRA e como Autoridade Impetrada o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados, componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR as prejudiciais ventiladas e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, local e data registrado no sistema PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA